Tribunal: TJMT
Processo: 1017591-04.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017591-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), CLEVER COSTA LEITE - CPF: 329.076.131-20 (AGRAVANTE), ESSENCIAL COBRANCAS E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 06.179.538/0001-91 (AGRAVADO), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Exceção de
pré
-executividade. Citação por AR entregue a funcionária da portaria com controle de acesso. Presunção de validade mantida. Inexistência de nulidade. Teoria da aparência. Boa-fé objetiva e vedação ao comportamento contraditório. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução de título extrajudicial, sob alegação de nulidade da citação realizada por aviso de recebimento, entregue a funcionária da portaria do condomínio onde reside o executado.

2. O agravante sustenta ausência de ciência formal da execução, ao passo que o juízo de origem reconheceu a validade da citação com base na regra prevista no art. 248, §4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se a validade da citação por AR entregue a funcionária da portaria de condomínio com controle de acesso, nos termos do art. 248, §4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. É válida a citação por AR entregue a funcionária da portaria de condomínio com controle de acesso, conforme o art. 248, §4º, do CPC, quando não há recusa expressa ou indicação da ausência do destinatário.

5. A ausência de ressalvas na entrega indica que a funcionária atuou no exercício de atribuições rotineiras, presumindo-se sua autorização para receber correspondências.

6. A regularidade da citação é confirmada pela conduta do executado, pessoalmente intimado no mesmo endereço, sem demonstrar prejuízo à defesa.

7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a presunção relativa de validade da citação postal nessas hipóteses,
afastável
apenas por prova inequívoca de irregularidade ou prejuízo, o que não ocorreu.

8. A alegação tardia de nulidade, sem comprovação de prejuízo e após longo tempo, viola a boa-fé objetiva e configura comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“
1.
É válida a citação por AR entregue a funcionário da portaria de condomínio com controle de acesso, salvo prova inequívoca de irregularidade ou prejuízo. 2. A ausência de recusa ou de comprovação de desconhecimento da demanda afasta a nulidade. 3 Conduta contraditória do executado impede o reconhecimento de nulidade não demonstrada, conforme a vedação ao comportamento contraditório.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 248, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.149.061/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.08.2024,
DJe
15.08.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.712.427/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 09.06.2025, DJEN 12.06.2025; TJMT, N.U 1012237-74.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia câmara:

Trata
-se de agravo de instrumento interposto por
Clever
Costa Leite
contra decisão proferida
pelo Juízo
da 3ª Vara Cível de Cuiabá/MT que rejeitou exceção de
pré
-executividade nos autos de execução de título extrajudicial movida por
Essencial Fomento Mercantil e Comercial Ltda
, fundamentada em oito notas promissórias emitidas em 2020, no valor atualizado de R$ 100.571,86.

O agravante alega nulidade da citação realizada por aviso de recebimento em 07/06/2021, sob o fundamento de que a correspondência teria sido entregue a terceiro não autorizado, violando seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa. Sustenta ainda fazer jus aos
benefícios da gratuidade da justiça e requer a condenação da agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A tutela recursal foi deferida por decisão de id. 290317884, com efeito suspensivo e concessão da gratuidade.

A agravada apresentou contrarrazões sustentando a validade da citação postal com base no art. 248, §4º, do CPC, ressaltando que a correspondência foi entregue à funcionária da portaria do condomínio com controle de acesso, e que o agravante teve ciência inequívoca da execução desde a intimação pessoal realizada em maio de 2022.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia câmara:

O cerne da controvérsia reside na validade da citação postal realizada em 07/06/2021, recebida por funcionária da portaria do condomínio onde reside o agravante.

O agravante sustenta que não teve ciência formal da execução porque a correspondência foi entregue a terceiro não autorizado.

Ocorre que a legislação processual vigente expressamente disciplina a hipótese. O art. 248, §4º do CPC estabelece:

“Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.”

No caso concreto, verifica-se que a correspondência foi entregue no endereço correto
,
Avenida das Palmeiras, nº 123, Condomínio Rio São Lourenço
,
conforme declarado pelo próprio executado. Ressalte-se que o referido condomínio é fechado e possui controle de acesso. A correspondência foi recebida e assinada por Luciana da Luz (CPF 027.396.561-14), sem qualquer ressalva ou manifestação de recusa.

Nos termos do art. 248, §4º, do Código de Processo Civil, é facultado ao funcionário da portaria recusar o recebimento, declarando por escrito a ausência do destinatário, o que não se verificou na hipótese. Assim, a aceitação do recebimento, sem qualquer ressalva, demonstra que a funcionária tinha ciência de sua responsabilidade pelo recebimento de correspondências e conhecia o destinatário, presumindo-se, portanto, a regularidade da entrega.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer a validade da citação por AR recebida por funcionário da portaria em condomínio com controle de acesso
:

[...]
4. O art. 248, § 4º, do CPC determina que, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a expedição da carta, mandato ou edital é apenas parte da citação, que somente irá se perfazer quando o demandado efetivamente receber a informação.

6. Presume-se relativamente válida a citação entregue sem ressalvas ao funcionário da portaria, de forma a possibilitar ao réu alegar e comprovar sua ausência ao tempo da entrega da carta no condomínio, na primeira oportunidade que lhe couber manifestar-se nos autos, sob pena de preclusão (art. 278 do CPC).

[...]

8. Recurso especial conhecido e provido para declarar a validade da citação mediante carta entregue ao funcionário da portaria onde reside o citando, ressalvada a possibilidade de posterior impugnação pelo executado.

(REsp n. 2.149.061/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/8/2024,
DJe
de 15/8/2024.)

Em julgamento recente, a Corte reafirmou o entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALIDADE DA CITAÇÃO. TEORIA DA
APARÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Nos termos do disposto no art. 248, § 2º, do CPC e da jurisprudência pacífica do STJ, considera-se válida a citação realizada no endereço do devedor e recebida por funcionário da portaria encarregado do recebimento de correspondências (
AgInt
no
AREsp
n. 2.619.155/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024,
DJe
de 16/10/2024).

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem expressamente consignou que a citação foi entregue no endereço informado pelo devedor em seu site como escritório comercial e recebida por funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, razão pela qual considerou, ante a teoria da aparência, ser possível conferir licitude ao ato processual.
[...]

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.712.427/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025.)

Este Tribunal de Justiça reconhece que a presunção de validade da citação entregue a funcionário da portaria é relativa, podendo ser afastada mediante comprovação específica:

“[...] A presunção de eficácia da citação efetuada nos termos do artigo 248, § 4º, do CPC, é relativa e pode ser afastada mediante comprovação de que o destinatário não residia no local da entrega.

A citação válida exige que a informação chegue ao conhecimento efetivo do destinatário, não se presumindo a ciência pessoal apenas pela possibilidade de consulta ao DJE. [...]

(N.U 1012237-74.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 26/02/2025)

Contudo, no caso concreto, o agravante não produziu qualquer elemento probatório apto a afastar essa presunção. Pelo contrário, foi pessoalmente encontrado e intimado por oficial de justiça no mesmo endereço em 04/05/2022 (
id.
84362122 – autos de origem), ocasião em que assumiu a condição de fiel depositário.

Além disso, a alegação de desconhecimento da execução só foi suscitada em 27/01/2025, quase três anos após a intimação pessoal. Tal conduta processual revela contradição com o comportamento anterior, atraindo a aplicação da vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

Diante desse contexto, não há nulidade a ser reconhecida na citação. O agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer vício real no ato de comunicação processual.

A jurisprudência dominante, tanto do STJ quanto desta Corte,
valida
a citação nos moldes realizados, especialmente quando há conduta posterior que evidencia ciência da demanda e ausência de prejuízo.

Por fim, quanto à gratuidade da justiça, mantenho os efeitos da decisão que deferiu o benefício exclusivamente para fins de preparo do recurso, nos termos do art. 99, §5º do CPC, sem prejuízo de eventual reavaliação pelo juízo de origem.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

REVOGO o efeito suspensivo anteriormente concedido, restabelecendo a eficácia da decisão de origem e determinando o prosseguimento da execução.

MANTENHO os benefícios da gratuidade da justiça ao agravante, restritos à tramitação recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025